Tribunal: TJDFT
Processo: 0703285-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OMISSÃO DO EXAME DA PRESCRIÇÃO BIENAL. QUESTÃO EFETIVAMENTE EXAMINADA; PRESCRIÇAO QUINQUENAL APLICÁVEL EM RAZAO DA NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. VÍCIO NÃO ENCONTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.
2. Inocorre, no caso, a alegada omissão de exame da prescrição bienal, prevista no art. 11 da CLT e na art. 7o, XXIX da CF/88, porquanto, além da questão prejudicial de mérito não ter sido ventilada no recurso, houve o efetivo exame e afastamento da prescrição trienal, objeto do recurso, de acordo com o entendimento sumulado pelo STJ, no sentido de que, por se tratar de prestações de cunho previdenciário, incide a prescrição quinquenal.
3. Cediço que o julgador não é obrigado a examinar todas as alegações das partes e responder a todos os questionamentos, senão que deve expor as razões de fato e de direito que o levaram a decidir, fundamentando os seus julgados suficientemente, nos termos do art. 93, inc. IX da CF/88.
4. Ademais, não se vislumbra contradição que deva ser afastada, estando as premissas do acórdão coerente entre si e com a conclusão.
5, O acórdão atende a todos os requisitos postos no §1o do Art. 489 do CPC, enfrentando todos os argumentos deduzidos pelas partes, razão pela qual não há de se falar em omissão.
6. Se a intenção da Embargante for o prequestionamento, o Artigo 1.025 Código de Processo Civil preceitua que estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitou, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos.
7. Embargos declaratórios desprovidos.